Tribunal: STJ
Processo: 0800579-48.2021.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 68147 - RN (2021/0408741-
4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR PREVIAMENTE OS DADOS
DOS FUNCIONÁRIOS QUE FARÃO VISITAS TÉCNICAS AOS CONSUMIDORES.
INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A lei estadual que impõe à concessionária a obrigação de informar
previamente os dados dos funcionários que farão visitas técnicas aos
consumidores constitui norma reguladora de obrigações e responsabilidades referentes
à relação de consumo, matéria cuja competência legislativa é concorrente entre os
entes federativos. Dessa forma, não há violação ao direito líquido e certo da
concessionária.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49890463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d0056c87-6510-4f66-b56a-fe1859646c5a

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 68147 - RN (2021/0408741-
4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR PREVIAMENTE OS DADOS
DOS FUNCIONÁRIOS QUE FARÃO VISITAS TÉCNICAS AOS CONSUMIDORES.
INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A lei estadual que impõe à concessionária a obrigação de informar
previamente os dados dos funcionários que farão visitas técnicas aos
consumidores constitui norma reguladora de obrigações e responsabilidades referentes
à relação de consumo, matéria cuja competência legislativa é concorrente entre os
entes federativos. Dessa forma, não há violação ao direito líquido e certo da
concessionária.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA ENERGÉTICA DO
RIO GRANDE DO NORTE COSERN da decisão de fls. 260/263.
A parte agravante alega que a exigência da Lei estadual 10.745/2020 de
que "toda visita seja precedida de envio por SMS de informações pessoais do técnico
" (fl. 270) causaria o desequilíbrio
que irá à residência ou estabelecimento empresarial
econômico-financeiro da concessão do serviço de fornecimento de energia elétrica,
pois trata-se de um custo operacional não previsto pelo poder concedente.
Afirma, ainda, que a Lei estadual 10.745/2020 representa ofensa à Lei Geral
de Proteção de Dados, "pois a lei cria obrigação de entrega de dados pessoais de
empregados a clientes (nome, RG e foto), que os armazenarão permanentemente,
Documento eletrônico VDA49079920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e8251b67-f244-4c7d-93b4-ef8e1f536362

" (fl.
ferindo não apenas sua privacidade, mas também sua segurança física e geral
271).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 281).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por COMPANHIA
ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN contra suposto ato coator da
Secretária de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos
Humanos consistente na exigência, por meio do art. 1o da Lei estadual 10.745/2020, de
se enviar ao consumidor, "por mensagem de celular o nome completo, o número da
Carteira de Identidade (RG) e a foto do funcionário que realizará a visita na residência
".
ou sede do cliente, em prazo mínimo de 1h de antecedência do horário agendado
Em sua petição de mandado de segurança, a COSERN alegou que teria
havido invasão da competência privativa da União para regulamentar o serviço público
de energia elétrica.
Ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem entendeu que não houve
tentativa de regular a prestação de serviços públicos, mas de regular obrigações e
responsabilidades no contexto das relações de consumo, matéria que é de
competência concorrente, nos termos do art. 24 da Constituição Federal.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 144/145):
A Lei Estadual no 10.745/2020 que obrigou as empresas prestadoras
de serviço no Estado a informarem, previamente, aos consumidores dados
dos funcionários que executarão visitas técnicas em suas residências ou
sedes, não invadiu a competência privativa da União para legislar sobre os
serviços e instalações de energia elétrica, segundo o disposto nos arts. 21 e
22 da Carta Federal, adentrando no intimo da delegação de serviço público
federal ou contrariou, também, à Lei Nacional no 13.709/2018, no que diz
respeito a proteção de dados pessoais, como defende a impetração.
Como bem esclareceu a autoridade impetrada em suas informações
(Id 9001454) “a Lei, objeto da segurança pretendida obriga as empresas
prestadoras de serviço a informarem previamente aos consumidores dados
dos funcionários que executarão visitas técnicas em suas residências ou
sedes, não é uma inovação por já ser aplicada em outros Estados da
Federação, justamente por estar relacionada com a relação de consumo, e
as regras impostas pela Lei objeto da lide, proporciona ao consumidor
segurança mínima ao permitir o acesso de pessoas estranha as suas
Documento eletrônico VDA49079920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e8251b67-f244-4c7d-93b4-ef8e1f536362

residências ou sedes, portanto, legítima a atuação do PROCON ESTADUAL,
vinculado a SEMJIDH, visto que é o órgão que realiza a defesa e proteção
do consumidor no Estado do RN, e constitucional a Lei Estadual no 10.745
/2020 ”.
Não procede, então, o argumento de que o legislativo estadual tratou
de matéria específica do legislativo federal, vez que na espécie, tão
somente, acresceu de forma legítima e concorrente, questão relativa a direito
e proteção do consumidor fundamentado no princípio básico da “informação
e da transparência nas relações de consumo” encartado no art. 4° da Lei no
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Ao que se percebe a intenção da legislação visou a proteção do
consumidor de modo a evitar golpes de criminosos que se passam por
funcionários de empresas para entrar nas residências dos cidadãos. A
obrigação de fornecimento de informações ao usuário sobre os prestadores
de serviço em caso de visita técnica nos termos descritos na Lei não “pode
trazer mais danos do que aqueles que intenta evitar” (Id 8517393 - Pag. 13)
como defende o impetrante, tampouco, a sua supostamente observância, ser
capaz de impor “elevados custos e penalidades ” a empresa prestadora de
serviço, ocasionando “prejuízos irreparáveis no fornecimento de energia
elétrica para todo o Estado” (Id 8517393 - Pag. 14).

Conforme exposto na decisão ora agravada, o entendimento do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE está em conformidade com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) de que a legislação que impõe a
obrigação de informar o consumidor sobre a identidade de funcionários que prestarão
serviços em sua residência ou sede constitui norma reguladora de obrigações e
responsabilidades referentes à relação de consumo, matéria cuja competência
legislativa é concorrente entre os entes federativos, nos termos do art. 24 da
Constituição Federal.
A propósito:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.690/2017 DO
ESPÍRITO SANTO. OBRIGAÇÃO DE IDENTIFICAR FUNCIONÁRIOS QUE
FOREM PRESTAR SERVIÇOS NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
CONCORRENTE. ARTIGO 24, V e VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
PEDIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE.
1.
Repartir
competências compreende compatibilizar interesses para reforçar o
federalismo em uma dimensão realmente cooperativa e difusa, rechaçando-
se a centralização em um ou outro ente e corroborando para que o
funcionamento harmônico das competências legislativas e executivas
otimizem os fundamentos (art. 1o) e objetivos (art. 3o) da Constituição da
República. 2. Legislação que impõe obrigação de informar o consumidor
acerca da identidade de funcionários que prestarão serviços em sua
residência ou sede constitui norma reguladora de obrigações e
responsabilidades referentes a relação de consumo, inserindo-se na
competência concorrente do artigo 24, V e VIII, da Constituição da
República. Precedente: ADI 5745, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
Documento eletrônico VDA49079920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e8251b67-f244-4c7d-93b4-ef8e1f536362

MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em
. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
07/02/2019
improcedente.
(ADI 5940, Relator: GILMAR MENDES, Relator p/ Acórdão: EDSON
FACHIN,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
06-12-2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO D Je-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 7.574
/2017 DO RIO DE JANEIRO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA A EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET.
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DECORRENTES DO SERVIÇO
DE TELECOMUNICAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTIGO 24, V e VIII, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Repartir
competências compreende compatibilizar interesses para reforçar o
federalismo em uma dimensão realmente cooperativa e difusa, rechaçando-
se a centralização em um ou outro ente e corroborando para que o
funcionamento harmônico das competências legislativas e executivas
otimizem os fundamentos (art. 1o) e objetivos (art. 3o) da Constituição da
República. 2. Legislação que impõe obrigação de informar o consumidor
acerca da identidade de funcionários que prestarão serviços de
telecomunicações e internet, em sua residência ou sede, constitui norma
reguladora de obrigações e responsabilidades referentes a relação de
consumo, inserindo-se na competência concorrente do artigo 24, V e VIII, da
Constituição da República. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente.
(ADI 5745, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Relator p/ Acórdão:
EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2019, PROCESSO
ELETRÔNICO D Je-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019)

A parte ora agravante citou a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 6.214 como exemplo de mudança de entendimento do STF quanto à questão.
Todavia, em análise de seu acórdão, verifiquei que o STF declarou a
constitucionalidade do art. 20 da Lei estadual 16.559/2019, que impõe ao fornecedor a
obrigação de informar os dados de identificação dos funcionários designados para o
atendimento, em prazo não inferior a 1 (uma) hora do horário previsto ou agendado,
afastando sua incidência apenas sobre as empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações.
A ADI 5.960, por sua vez, tem por objeto lei que estabelece
vedações relativas à forma de suspensão do serviço e à cobrança de valores para a
sua reativação, enquanto a ADI 6.190 versa sobre lei que institui a proibição da
cobrança de taxa de religação de energia elétrica. Por não versarem sobre o direito à
informação e segurança do consumidor, essas ações não se aplicam ao caso ora
analisado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49079920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e8251b67-f244-4c7d-93b4-ef8e1f536362

Documento eletrônico VDA49079920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:09
Código de Controle do Documento: e8251b67-f244-4c7d-93b4-ef8e1f536362

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 68.147 / RN
Número Registro: 2021/0408741-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005794820218200000 8005794820218200000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS : WLADEMIR SOARES CAPISTRANO - RN003215
ABRAÃO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN009463
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA49864798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:31:48
Código de Controle do Documento: 4f79ea69-2bcd-40ce-9ea8-35109b9ce718

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:31:48
Código de Controle do Documento: 4f79ea69-2bcd-40ce-9ea8-35109b9ce718